Tribunal: TJSP
Processo: 2060315-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Indeferimento - Declaração de hipossuficiência induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV da CF - Inteligência dos artigos 98 a 102 do CPC - Indícios de suficiente condição financeira para pagamento das custas judiciais - Renda mensal superior a três salários mínimos -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Indeferimento - Declaração de hipossuficiência induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV da CF - Inteligência dos artigos 98 a 102 do CPC - Indícios de suficiente condição financeira para pagamento das custas judiciais - Renda mensal superior a três salários mínimos - Decisão mantida - Recurso desprovido.